Tribunal: STF
Processo: SS 5616
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Suspensão de liminar em mandado de segurança. Serra do Curral. Mineração. Decisão que, na origem, restabelece a eficácia de ajuste que regulariza a expansão da área da atividade minerária. Bem de valor cultural reconhecido pelo Estado de Minas Gerais e objeto de acautelamento provisório. Risco de grave lesão à ordem pública configurado. Agravo não provido.



    1. Consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte e o quanto previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC, os embargos de declaração com pretensão manifestamente infringente devem ser recebidos como agravo interno, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    3. “O pedido de contracautela não é instrumento adequado para a discussão de questões vinculadas ao mérito da ação de origem, sendo vedado ao julgador imiscuir-se no contexto fático-probatório da causa” (SL 975-MC-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 20.08.2020).



    4. A liminar concedida no mandado de segurança, a tornar eficaz termo aditivo que regulariza expansão da área do empreendimento minerário, ajuste invalidado administrativamente no exercício de autotutela, vai de encontro às medidas administrativas acautelatórias de proteção da Serra do Curral e consubstancia risco de grave lesão à ordem pública, materializada em danos irreparáveis ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.